Tribunal: TJMT
Processo: 1026206-50.2020.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026206-50.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), MARCO ANTONIO AMORIM DE LIMA - CPF: 015.535.021-83 (RECORRIDO), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - CPF: 903.366.902-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. HISTÓRICO DE CONTAS. FICHA CADASTRAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DAS PARTES. RECLAMANTE QUE NÃO INFORMA A UNIDADE CONSUMIDORA EM QUE RESIDE. RELAÇÃO JURÍDICA E LEGITIMIDADE DO DÉBITO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO CONTRAPOSTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E DA PARTE RECLAMADA PROVIDO.

1. Havendo indicação da unidade consumidora pela concessionária com a apresentação de ficha de dados cadastrais e histórico de contas do cliente, não é razoável que, ante a natureza do serviço, a reclamante limite-se a apenas informar que não conhece a unidade consumidora indicada pela concessionária.

2. A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que se funda a pretensão da autora, sob pena de subverter o instituto.

3. Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente prova de quitação das faturas questionadas, a inclusão do nome do consumidor inadimplente, em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecidos e apenas da reclamada provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a inexigibilidade do débito questionado e condenar a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, ao fundamento de a reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes e a idoneidade da cobrança e da negativação.

O promovente requer reforma da sentença para majorar o valor indenizatório fixado em sentença para valor a ser arbitrado por esta Turma Recursal.

A Concessionária reclamada aduz a existência de relação jurídica entre as partes, postulando a reforma da sentença, a fim de que os pedidos inicias sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer a minoração do quantum indenizatório.

Contrarrazões da promovente, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da idoneidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido de indenização por danos morais.

No caso dos autos, o reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela recorrente, juntando extrato da negativação.

A Concessionária defende a exigibilidade do débito, alegando que o recorrido contratou serviço de energia elétrica na unidade consumidora n.
2682281-7
, localizada na Avenida Brasil, 10, quadra 03, Bairro Joaquim Curvo, Várzea Grande/MT
juntando
ordem de serviço
,
ficha cadastral
,
histórico de contas
e
histórico de OS
.

Frise-se que o reclamante não impugnou a contestação, tampouco acostou manifestação informando qual a sua unidade consumidora, bem como, nada mencionou a respeito da unidade consumidora apresentada como estando em seu nome.

Como comprovante de endereço o autor anexou fatura da empresa SKY, com endereço em Avenida Brasil, 10, Cristo Rei, Várzea Grande/MT, muito semelhante ao constante do cadastro da empresa requerida. Porém não há qualquer documento nos autos que demonstre que a unidade consumidora utilizada pelo reclamante não é a indicada pela recorrente.

A esse respeito, saliente-se que a concessionária Energisa é a única fornecedora de energia elétrica no Estado de Mato Grosso, de modo que a parte reclamante, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta empresa e, diante da indicação da existência de uma unidade consumidora em seu nome, origem do débito levado à inscrição, deveria a reclamante impugnar especificamente essa indicação, especialmente, porque o endereço informado na exordial é semelhante ao informado pela ENERGISA.

Desse modo, diante comprovação da existência de relação jurídica entre as partes e, consequente, ausência de prova de quitação da fatura ora questionada, entendo deve ser reconhecida a idoneidade do débito inscrito em órgão de proteção ao crédito, de modo que esta inclusão constituiu exercício regular de direito, não dando ensejo à indenização por dano moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interposto e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Reclamante
e
DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pela reclamada ENERGISA S.A.
para julgar improcedentes os pedidos contidos na petição inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente Energisa S.A. ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

Por consequência, condeno o
recorrente Marco Antônio Amorim De Lima
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021